Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706688-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: AMILCAR SANTOS DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AMILCAR SANTOS DE MELO, processo n. 0706612-47.2019.8.07.0010, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 186602303 da origem): “Indefiro pesquisa de patrimônio por sistemas. A medida já foi adotada anteriormente por este juízo, sem sucesso. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não são admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre minimamente a modificação da situação econômica do requerido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020). Tornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, cobra dívida de R$ 1.710,18 (um mil, setecentos e dez reais e dezoito centavos), decorrente de execução de honorários. Aduz que “mesmo diante da recente atualização do SISBAJUD, no qual liberou a função de repetição programada da ordem de bloqueio, o d. juízo de origem indeferiu a realização de nova pesquisa pelo sistema, sob argumentos de que não há fatos ou documentos que comprovam modificação na situação financeira da Executada.” Defende que a medida SISBAJUD demonstra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite. Cita precedentes que abonariam a sua tese. Ao final requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática, “teimosinha”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 56065039). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator